Tribunal: TJES
Processo: 5017401-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017401-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LENIR BONIFACIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017401-88.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: LENIR BONIFÁCIO DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUGUEL PROVISÓRIO. DESINTERDIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida por LENIR BONIFÁCIO DA SILVA, que deferiu tutela de urgência para compelir o ente municipal a custear aluguel provisório no valor de R$ 1.500,00 mensais, sob pena de multa diária. A decisão foi posteriormente suspensa em sede de decisão monocrática, sobre a qual foi interposto agravo interno pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se permanecem presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão do benefício de aluguel provisório com base na Lei Municipal nº 6.967/2007; (ii) definir se a tutela de urgência deferida em primeiro grau deve ser mantida ou reformada à luz das alterações supervenientes nas condições do imóvel da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desinterdição do imóvel da autora, atestada por vistoria da Defesa Civil e confirmada pelo próprio pedido da interessada para cancelamento do benefício anterior, caracteriza alteração fática relevante que afasta a situação de risco que legitimaria a concessão do aluguel provisório.

4. A Lei Municipal nº 6.967/2007 prevê expressamente a possibilidade de suspensão do benefício pela extinção das condições que motivaram sua concessão, situação evidenciada nos autos pela reclassificação do risco estrutural como “mínimo” e pela liberação do imóvel para habitação.

5. A probabilidade do direito e o perigo da demora, pressupostos da tutela de urgência (CPC, art. 300), não se fazem presentes no momento da nova propositura da ação, pois a autora já havia retornado ao imóvel e não mais se encontrava desabrigada.

6. A concessão da tutela de urgência com base em fatos superados viola o princípio da verdade real e acarreta risco de dano ao erário, justificando sua reforma em sede recursal.

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de aluguel provisório nos termos da Lei Municipal nº 6.967/2007 exige a demonstração de situação de risco habitacional atual e concreta, sendo vedada sua manutenção após a desinterdição do imóvel.

2. A ausência de risco habitacional e a reocupação do imóvel descaracterizam a probabilidade do direito e o perigo da demora, inviabilizando a concessão de tutela de urgência com base em situação fática superada.

3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica eventual agravo interno interposto contra decisão monocrática que tenha apenas suspendido os efeitos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 23, IX; CPC, arts. 300 e 1.015; Lei Municipal de Vitória nº 6.967/2007, art. 12, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI 024169005642, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 24.01.2017, DJe 03.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
em face da decisão inserida no ID 52364960, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em seu desfavor e de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO por
LENIR BONIFÁCIO DA SILVA,
deferiu o pedido liminar, para determinar que o ente municipal proceda, no prazo de 20 (vinte) dias, o pagamento dos aluguéis provisórios em favor da autora no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob pena de multa diária, fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 10734115), o agravante alega, em resumo, que i) em agosto de 2023 a Defesa Civil fez nova vistoria ao imóvel, promovendo sua desinterdição, sendo a autora desvinculada do benefício transitório, uma vez que o imóvel de origem estava disponível para ser novamente habitado; ii) não se configura o perigo da demora alegado na origem, pois o imóvel foi desinterditado e se encontra em condições normais para habitação, sendo garantido o direito à moradia; e iii) os requisitos necessários para a fruição do aluguel social não foram preenchidos.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspendendo os efeitos do pronunciamento vergastado.

Por meio da Decisão Monocrática (ID 10837359), este Relator
deferiu o pedido de efeito suspensivo
, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Irresignada com a decisão que suspendeu a liminar, a Agravada interpôs
Agravo Interno
(ID 10924642), requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou o seu provimento pelo Colegiado, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau que lhe concedeu o aluguel provisório. Sustenta a necessidade urgente da benesse, o risco de dano e a responsabilidade do poder público em garantir o direito à moradia.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 11141381), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do recurso da Agravada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 12715786, opinou pela não intervenção no feito, por entender que a demanda versa sobre direitos de natureza nitidamente disponível, sem repercussão coletiva que justifique a atuação do Ministério Público como
custos legis
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
por
LENIR BONIFÁCIO DA SILVA
, ora Agravada, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora Agravante, e da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

Relata a autora que a demanda foi inicialmente ajuizada perante o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, mas o feito foi extinto sem resolução de mérito, por reconhecer o juízo a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Na causa de pedir, a Agravada narra, em síntese, que um vazamento de esgoto proveniente da via pública atingiu o muro de sua residência, causando danos estruturais. Afirma que, em virtude do risco de desabamento constatado, foi notificada pela Defesa Civil do Município para desocupar o imóvel de forma imediata.

Diante de tal cenário e por não possuir outro local para residir, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a concessão de aluguel provisório a ser custeado pelo poder público.

O juízo singular, ao receber a exordial, deferiu o pedido liminar, determinando ao ente municipal o pagamento do referido benefício.

Pois bem, apesar do esforço argumentativo da parte recorrida, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, compeliu o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
a arcar com aluguel provisório para a Agravada, Sra.
LENIR BONIFÁCIO DA SILVA
.

O ponto fulcral para o deslinde da questão reside em um fato incontroverso e determinante: a
desinterdição do imóvel
da Agravada.

Os documentos demonstram que, em um primeiro momento, a situação de risco do imóvel foi devidamente constatada. Em 26 de outubro de 2022, a Defesa Civil interditou a residência, o que legitimou a inclusão da Agravada no programa de “Bolsa Moradia” em 03 de novembro de 2022, em estrita observância à legislação municipal (Lei nº 6.967/2007).

Ocorre que essa situação fática, que fundamentou a concessão do auxílio, sofreu alteração substancial. Conforme informado e comprovado pelo Município Agravante, a própria Agravada compareceu à municipalidade em 06 de julho de 2023 para solicitar o cancelamento do benefício, declarando que havia retornado ao seu imóvel após a conclusão de obras na via pública.

Corroborando a alteração do cenário, a Defesa Civil realizou nova vistoria no local e, por meio do Relatório nº 153/2023, lavrou o Auto de Desinterdição do imóvel, atestando que o risco estrutural foi reclassificado como “mínimo” e que as obras executadas pela municipalidade eliminaram o perigo anteriormente constatado. Como consequência lógica, a família foi desligada do benefício transitório, uma vez que “o imóvel de origem estava disponível para ser novamente habitado” (ID 10734120 - Pág. 2).

Sobre a matéria em exame, é cediço que o direito à moradia foi alçado à categoria de direito fundamental social, a teor do artigo 6º, da Constituição Federal. A Carta Magna estabelece, ainda, que é competência comum dos Entes Federados a promoção de políticas públicas que garantam sua efetivação:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

Nesse contexto, o Município de Vitória editou a Lei Municipal nº 6.967/2007, a qual institui programa habitacional de interesse social intitulado “Projeto Terra”.

A referida legislação, em seu artigo 12, inciso III, prevê expressamente que o subsídio do aluguel provisório poderá ser suspenso “pela extinção das condições que determinaram sua concessão”.

No caso, a condição era a interdição do imóvel por risco; uma vez cessado o risco e desinterditado o bem, extinguiu-se o fundamento para a manutenção do auxílio.

Dessa forma, ao tempo do ajuizamento da nova ação de origem, em outubro de 2024, a realidade fática era diametralmente oposta àquela que justificaria a concessão da tutela de urgência. A Agravada já se encontrava residindo no imóvel de sua propriedade, que não mais ostentava a classificação de risco que impusesse sua desocupação.

Assim, esvai-se a probabilidade do direito alegado, pois a Agravada não mais se enquadra nos requisitos legais para o recebimento do benefício habitacional. Por corolário, desaparece também o perigo da demora, pois seu direito à moradia, ao menos no que tange à segurança estrutural, encontra-se garantido em sua própria residência.

A jurisprudência desta Corte já se posicionou em caso análogo, entendendo pela necessidade de comprovação dos requisitos previstos na legislação municipal para a concessão do benefício, o que não ocorre na hipótese vertente. Conforme bem citado na decisão monocrática (ID 10837359):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – ARTIGO 273 DO CPC⁄73 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO IMPROVIDO. 1. O deferimento da medida liminar pressupõe o preenchimento dos requisitos legais do artigo 273 do CPC⁄73, vigente à época.
2. Não havendo prova do preenchimento dos requisitos do artigo 10, da Lei municipal nº 6.967⁄2007, é de se reconhecer a inexistência de prova da verossimilhança das alegações autorais, o que denota a correção da decisão que indeferiu a tutela antecipada
. 3. Recurso ao qual nega-se provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169005642, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao deferir a liminar, partiu de premissa fática superada, qual seja, a de que o imóvel ainda se encontrava em situação de risco iminente que justificasse a intervenção do Poder Público para custear uma moradia alternativa. A prova dos autos, contudo, demonstra o contrário.

Do Agravo Interno (Prejudicialidade)

O Agravo Interno (ID 10924642) foi interposto contra a decisão monocrática deste Relator que, em análise precária, apenas suspendeu a eficácia da decisão de primeiro grau para evitar dano grave e de difícil reparação ao erário, até a análise aprofundada do mérito do recurso principal.

Com o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que esgota a análise da matéria devolvida a este Tribunal, o Agravo Interno perde seu objeto. A questão central foi definitivamente analisada e resolvida, tornando-se inócua qualquer discussão acerca da decisão liminar e precária que o antecedeu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a r. decisão de primeiro grau, indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora na Ação de Obrigação de Fazer nº 5041951-75.2024.8.08.0024. Consequentemente, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto por
LENIR BONIFACIO
(ID 10924642).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2025 às 16:37:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57562124062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.